Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706193-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL contra a decisão (ID de origem 185736825) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a impugnação do agravado INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO, para declarar ineficaz a cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o do CPC) e, por conseguinte, declinar da competência em favor da Comarca de Araguaína – TO. Na origem, cuida-se de execução de débito decorrente prestação de serviços de patrocínio de evento, no qual o executado/agravado, assistido pela Curadoria Especial, pugnou pela imcompetência do Juízo do DF (ID de origem 180185683), ao argumento de que "a parte requerida tem sede em Araguaína - TO, bem como o objeto do contrato é o patrocínio de evento realizado também em Araguaína - TO", afirmando ainda que ficou “evidenciada a abusividade da cláusula de eleição do foro, uma vez que opta injustificadamente pela Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para solução dos conflitos oriundos do Contrato de Patrocínio firmado entre as partes". Na decisão agravada, o douto Juízo consignou: “(...) conquanto, num primeiro momento, não se vislumbre óbice para a eleição de foro entre as partes, em se tratando de Contrato de Patrocínio, impõe-se averiguar a existência de justificativa plausível para a aludida escolha do foro de Brasília", e conclui que “(...) diante das particularidades apresentadas, deve-se prestigiar o foro do domicílio do executado, em detrimento daquele estipulado no contrato, que possui a natureza de adesão, sendo assim ineficaz a cláusula hostilizada, consoante o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Em arremete, o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal mencionado é de proteger demandado que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Posto isso, acolho a impugnação para declarar ineficaz a cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o do CPC) e, por conseguinte, declinar da competência em favor da Comarca de Araguaína – TO.” O exequente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à referida decisão, defendendo a higidez da cláusula de eleição de foro, aduzindo que: "a escolha do foro nos contratos é possível, por se tratar de competência relativa, ou seja, aquela que admite modificação, respeitados os limites legais", conforme o art. 47, §1o, art. 63, §1o e 3o e art. 781, todos do Código de Processo Civil, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes, porque a cláusula de eleição de foro não é abusiva, pois não inviabiliza ou dificulta o acesso da parte ao Poder Judiciário”. Nestes termos, pugnou pela rejeição da impugnação suscitada pelo executado/revel. Juntou nos autos de origem o comprovante (ID de origem 187093881) de protocolo do presente recurso. Até o presente momento, não houve a comunicação do douto Juízo a quo, acerca de eventual retratação da decisão ora agravada, nos moldes do art. 1.018, §1o do CPC. É o sucinto relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê a possibilidade de o relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ao seu turno, o art. 995 e parágrafo único, do citado Código diz: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA A controvérsia recursal se refere à alegada incompetência do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar a execução, após este acolher a impugnação do executado, pelo que entende que os autos devem ser encaminhados para a Comarca de Araguaína, TO. O agravante tece arrazoado e colaciona jurisprudências em reforço à tese de que não houve abusividade na cláusula de eleição de foro, já que o CPC faculta ao exequente eleger a propositura da execução. Rebate o argumento do executado/revel ao afirmar que a escolha não foi aleatória, pois há relação jurídica do exequente com o foro escolhido, já que possui sede em Brasília, razão por que pugna pelo prosseguimento da execução no foro de eleição contratual. Inicialmente trago as dicções do Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (grifou-se). Sobre o tema, diz o CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (grifou-se). §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. (grifou-se). (...) Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (grifou-se). Da leitura dos citados dispositivos legais, infere-se que a cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do §1o, é válida, interpretação que se amolda ao, ainda vigente, enunciado da Súmula 335 do STF: “É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.” (sic). A excepcionalidade só ocorre, em tese, quando se constata a abusividade contratual, a teor dos §§ 3o e 4o, do art. 63, CPC, de modo a resultar em inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, tal como tem decidido o col. STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) grifou-se. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, não sendo suficiente a mera desigualdade econômica entre as partes, como entendeu a Corte de origem. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1741132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021) – grifou-se." Relendo os autos, nota-se que o agravante formalizou contrato de patrocínio (ID 158434116) com a empresa executada/revel, tendo ambas as partes eleito espontaneamente o foro da Circunscrição de Brasília, nos termos da cláusula 10.4 (p. 3), tendo, para tanto, declinando o agravante seu endereço sede, a saber, SBN, Quadra 1, Bloco I, 6o e 7° andares, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 70.040-913, Brasília-DF. Convém registrar que o agravante já ajuizou várias execuções perante este TJDFT visando ao adimplemento dos contratos, no que diz respeito à correta prestação de contas de patrocínio. O destaque se dá ao fato de que em todas as avenças foi eleito, de comum acordo, o foro de Brasília, e na esmagadora maioria nas demandas ajuizadas sequer houve a prorrogação da competência, como pretende o executado/revel. Assim, ao menos em primeira análise, observo que a cláusula de eleição de foro, a princípio, não é abusiva, posto que guarda relação com o domicílio do agravante/exequente, não havendo, em tese, qualquer prejuízo ao executado, ao contrário do que alegou em sua defesa. Dessa forma, considero presente a plausibilidade do direito do vindicado. Identificada a plausibilidade do direito requerido, resta a análise da possibilidade de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, eis que necessária a presença concomitante de ambos os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo almejado pelo agravante. Nesse sentido, considerando que a remessa dos autos à Comarca de Araguaína, TO, poderia ensejar uma prestação jurisdicional por juízo eventualmente incompetente, ou mesmo uma afronta aos princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo, da Eficiência e da Efetividade, que são norteadores do processo, fica evidente a probabilidade de dano e de risco ao resultado útil do processo. Assim, após uma análise perfunctória, típica de cognição sumária desta fase recursal, estando presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal nos termos requeridos é medida que se impõe. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, comunicando acerca da presente decisão. Intime-se a parte recorrida, para, querendo, e no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator